Tribunal: TJDFT
Processo: 0726879-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0726879-94.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: 22.705.058 CLEIDE OLIVEIRA COSTA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Considerando que a inicial não traz pedido liminar, intime-se a empresa agravada para que, no prazo do inciso III do art. 1.019 do CPC, responda ao presente agravo. Brasília (DF), 16 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator